Tribunal: TJMT
Processo: 0002239-67.2016.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002239-67.2016.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Medidas de proteção, Pessoa Idosa]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), GERALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 207.200.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MEDIDA DE PROTEÇÃO –
IDOSO – CIRURGIA HÉRNIA ESCROTAL – ACOMPANHAMENTO CAPS - GARANTIAS FUNDAMENTAIS – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – SENTENÇA RATIFICADA.

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT,
M.M. Juíza Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, nos autos da “Medida Protetiva” nº 2239-67.2016.811.0055 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
atuando em favor do idoso
GERALDO FERNANDES DE SOUZA,
em face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, que julgou procedente o pleito inicial para impor ao ente municipal a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico para retirada de Hérnia Escrotal, bem como realizar acompanhamento através do CAPS.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Edmilson da Costa Pereira, opinou pela ratificação da sentença. [id. 2815337]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente o pleito inicial para impor ao ente municipal a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico para retirada de Hérnia Escrotal, bem como realizar acompanhamento através do CAPS do idoso Geraldo Fernandes de Souza.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual, atuando em favor do idoso Geraldo Fernandes de Souza, ajuizou a referida Medida de Proteção com o escopo de compelir o Município de Tangará da Serra a providenciar a realização de procedimento cirúrgico para retirada de Hérnia Escrotal, bem como proceder com o acompanhamento psicossocial do idoso através do CAPS.

A tutela de urgência foi concedida em 19/02/2016 pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito em 21/02/2018, quando da procedência da pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente Medida de Proteção proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor do idoso Geraldo Fernandes de Souza em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, consolidando os termos da decisão de antecipação de tutela proferida Às fls. 125/126, por conseguinte, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que a sentença proferida deve ser ratificada.

Com efeito,
a Lei nº 10.471/2003 (Estatuto do Idoso) dispõe que:

“
Art. 2º

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana
, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

[...]

VIII - garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

[...]

Art. 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social.

[...]

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas. (Destaquei).

Ademais, referida lei disciplina que confere ao Ministério Público adotar medidas protetivas cabíveis quando deparar com situações que coloquem em situação de risco o idoso, senão vejamos:

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade;

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;

IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação;

V – abrigo em entidade;

VI – abrigo temporário.”

Na espécie, os autos revelam, de maneira conclusiva, que o idoso Geraldo Fernandes de Souza, com 85 (oitenta e cinco) anos de idade, encontra-se em situação de risco, morando sozinho em uma

quitinete
,
em situação precária, sendo hipertenso e diagnosticado com uma Hérnia Escrotal Gigante, necessitando de cirurgia para o restabelecimento do seu quadro de saúde.

Conforme relatório do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, constatou-se que o Sr. Marcelo Domingos Barretos Vieira é quem
cuida do benefício do idoso, pagando o seu aluguel e demais despesas.

Cumpre ressaltar que é obrigação do Estado amparar as pessoas idosas, conforme dispõe a Constituição Federal
, in verbis
:

Art. 230. “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – NECESSIDADE DE ABRIGAMENTO – COMPROVADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CF/88 E ARTIGOS 43 E 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003 – SENTENÇA RATIFICADA.

Tratando-se de pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, mostra-se necessário o seu abrigamento, sendo cabível a determinação para que cumpram os entes públicos de imediato a ordem judicial, a fim de atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida.

(N.U 0000406-91.2016.8.11.0094, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Portanto, em observância do artigo 230 CF c/c artigo 03 do Estatuto do idoso, a fim de respeitar a dignidade da pessoa humana, fica caracterizado o dever do ente público municipal, em garantir ao idoso melhores condições de moradia, saúde e repouso.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA,
mantendo incólume o

decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020